Tribunal: TJBA
Processo: 0366747-21.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0366747-21.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: JESSICA OLIVEIRA WEBER DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. FALECIMENTO DO AUTOR DURANTE O TRÂMITE PROCESSUAL. SENTENÇA PROFERIDA APÓS O ÓBITO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. HABILITAÇÃO SUPERVENIENTE DOS SUCESSORES. VALORES RETROATIVOS. LIMITAÇÃO À DATA DO ÓBITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, com DIB fixada em 01/10/2009, em favor de autor que veio a falecer em 08/06/2021, antes da prolação da sentença (19/10/2023).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia recursal reside em verificar: (i) se a sentença proferida após o falecimento do autor, sem prévia habilitação dos sucessores processuais, é nula; e (ii) se os valores retroativos do benefício previdenciário devem ser limitados à data do óbito do titular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A declaração de nulidade de atos processuais somente deve ocorrer quando verificada a ocorrência de prejuízo para a parte, nos termos do art. 282 do CPC, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief).

4.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta-se no sentido de que os atos processuais realizados após o óbito da parte até a habilitação dos sucessores somente devem ser anulados na hipótese de demonstração de prejuízo.

5.

No caso concreto, quando da morte do autor, o processo já havia concluído toda a fase instrutória e estava pronto para julgamento, aguardando apenas a manifestação do Magistrado sobre a pretensão deduzida. A sentença limitou-se a analisar o direito do autor com base nas provas já produzidas nos autos.

6.

O Juízo de origem somente tomou conhecimento do óbito por ocasião da oposição de embargos de declaração pela própria autarquia previdenciária, não havendo como exigir do Juízo a adoção de providência em relação a fato do qual não tinha conhecimento.

7.

A nulidade relativa decorrente da ausência de habilitação prévia dos sucessores foi plenamente sanada no curso do recurso, tendo os herdeiros do falecido autor se habilitado nos autos e sido devidamente admitidos, inclusive com a anuência expressa do INSS.

8.

Não se verifica qualquer prejuízo ao INSS ou aos sucessores do autor que justifique a decretação da nulidade postulada, aplicando-se o disposto no artigo 282, § 1º, do Código de Processo Civil.

9.

O benefício de aposentadoria por incapacidade permanente é um direito personalíssimo do segurado que se encontra impossibilitado de exercer atividade laborativa, não sendo transmissível aos seus sucessores após a morte do titular.

10.

Com a morte do segurado, extingue-se o próprio direito ao benefício, não havendo que se falar em continuidade de seu pagamento.

11.

Os valores retroativos devidos a título de aposentadoria por incapacidade permanente deverão ser calculados desde a DIB reconhecida na sentença (01/10/2009) até a data do óbito (08/06/2021), respeitada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que os valores retroativos devidos a título de aposentadoria por incapacidade permanente sejam calculados até a data do óbito do autor (08/06/2021), mantendo a sentença recorrida em todos os demais aspectos.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 110, 282, 313, inciso I e § 1º, 687 e 689; CC, art. 682, inciso II; Lei nº 8.213/1991, arts. 10, 19, 42 e 112.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ, Agravo de Instrumento nº 00310657120248190000, Rel. Des. Heleno Ribeiro Pereira Nunes, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.920.723/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11/12/2023, DJe 18/12/2023; STJ, AgRg no REsp 1.249.150/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 6/9/2011, DJe 13/9/2011; TRF-3, RecInoCiv nº 00901785020214036301, Rel. Juiz Federal David Rocha Lima de Magalhães e Silva, 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, j. 09/05/2025; TRF-4, AC nº 50007365120234049999, Rel. Des. Paulo Afonso Brum Vaz, 9ª Turma, j. 09/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0366747-21.2012.8.05.0001
, em que figura como apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e como apelados
JESSICA OLIVEIRA WEBER DA SILVA e ADRIANO OLIVEIRA WEBER DA SILVA
, sucessores processuais de
UILTEMBERG WEBER DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04